Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para, no prazo de dez (10) dias, prestar esclarecimentos acerca da prestação de contas apresentada, nos termos requeridos pela Procuradoria de Justiça (ID no 75610335) e pela impugnação do Distrito Federal (ID no 75337186). Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator